Tribunal: TJPA
Processo: 0822467-11.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822467-11.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA

APELADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERMEDIADA POR PLATAFORMA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de plataforma de intermediação de pedidos de refeições. A autora alegou ter sido vítima de estelionato após realizar pedidos por meio do aplicativo da empresa ré, ocasião em que teve seu cartão clonado e sofreu prejuízo financeiro de R$ 51.100,00. Sustentou que houve falha na segurança do serviço prestado e requereu a condenação da empresa pelos danos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa fornecedora do serviço de intermediação de pedidos de refeições responde objetivamente por fraude praticada por terceiro no uso da plataforma; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil — especialmente o nexo de causalidade — a justificar a reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, ainda que objetiva nos termos do art. 14 do CDC, exige a demonstração do nexo causal entre a atividade do fornecedor e o evento danoso, o que não se verifica quando a fraude é praticada exclusivamente por terceiro estranho à empresa.

A ausência de prova de que a empresa tenha se beneficiado da fraude, ou de que tenha concorrido com culpa pela falha na segurança, afasta a sua responsabilização pelos danos sofridos pela consumidora.

A atuação do agente criminoso — no caso, o entregador vinculado à prática do estelionato — configura fato de terceiro que rompe o nexo causal necessário à responsabilização da empresa.

O abalo moral alegado decorre do golpe sofrido, e não da conduta da empresa ré, o que inviabiliza a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, ainda que objetiva, exige a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano suportado pelo consumidor.

A prática de estelionato por terceiro, sem participação ou benefício da empresa fornecedora, constitui fato exclusivo de terceiro que rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

O simples uso da plataforma digital como meio para a fraude não é suficiente para imputar responsabilidade ao fornecedor do serviço, na ausência de prova de falha na segurança ou omissão relevante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; CP, art. 171.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Maria da Conceição Lima Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.

Na origem, a autora alegou que foi vítima de estelionato ao realizar pedidos de refeições por meio do aplicativo da ré, ocasião em que teve seu cartão clonado, resultando em saques no valor de R$ 51.100,00. Sustentou a responsabilidade da requerida pelos danos materiais e morais sofridos, em razão de falha na segurança da prestação do serviço.

O magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não se verificou o nexo de causalidade entre a atuação da ré e o prejuízo suportado pela autora, entendendo não configurada a responsabilidade civil da empresa, seja material ou moral. Assim, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Vejamos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogando a liminar anteriormente concedida.

Condeno a autora, por fim, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios do advogado do autor, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face de ser a mesma beneficiária da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, defendendo, em síntese, a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a configuração de nexo de causalidade entre a falha do serviço prestado pela ré e o dano sofrido. Aduz que a negligência da empresa em fiscalizar e implementar medidas de segurança adequadas permitiu a prática do golpe. Pugna, ao final, pela reforma da sentença a fim de reconhecer a responsabilidade da apelada e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões a apelação, pleiteando a manutenção da sentença (Id. 23796213).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de abril de 2026

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da empresa iFood.com Agência de Restaurantes Online S.A., em virtude de suposta fraude praticada por entregador vinculado à plataforma, que teria clonado o cartão da autora, resultando em prejuízos materiais no montante de R$ 51.100,00, além de alegados danos morais.

De início, cumpre ressaltar que, para a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença dos pressupostos legais: conduta ilícita do agente, dano e nexo de causalidade entre ambos (artigos 186 e 927 do Código Civil). Na seara consumerista, embora o art. 14 do CDC estabeleça a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, é indispensável que reste demonstrada a vinculação direta entre a atividade da empresa e o evento danoso.

No caso dos autos, os elementos probatórios não permitem a imputação da responsabilidade à apelada. Com efeito, ainda que a autora tenha efetivamente sofrido um golpe, a documentação colacionada — notadamente os extratos bancários e o boletim de ocorrência — não demonstra que os valores subtraídos tenham revertido em benefício da empresa ré, tampouco que esta tenha concorrido, por ação ou omissão, para a prática delitiva.

A sentença analisou de forma adequada a ausência de nexo causal, ressaltando que o crime foi perpetrado diretamente pelo indivíduo que realizou a entrega, configurando ato típico de estelionato (art. 171 do Código Penal), sem participação ou proveito econômico da apelada.

Em relação ao pleito de indenização por danos morais, igualmente não há que se falar em reparação. O abalo psíquico alegado, embora compreensível diante da fraude sofrida, não decorreu de conduta da empresa demandada, mas sim de ato de terceiro criminoso, rompendo-se o nexo causal necessário para a condenação.

Assim, a improcedência da demanda, tal como declarada pelo juízo a quo, deve ser mantida, porquanto ausentes os requisitos legais para a responsabilização civil da apelada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por Maria da Conceição Lima Oliveira em face de iFood.com Agência de Restaurantes Online S.A.

‘

Diante do desprovimento do recurso, majoro com fundamento no art.85 § 11º do CPC, os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026